Tribunal: TJBA
Processo: 8006481-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006481-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão proferido sob o ID 86669099, alegando ausência de enfrentamento quanto: (i) à sua situação de liquidação e hipossuficiência financeira, evidenciada por balanços negativos constantes do ID 71461734; (ii) à possibilidade de mitigação da ordem legal de penhora em razão do Tema 578 do STJ; (iii) à natureza propter rem do crédito tributário cobrado; (iv) à existência de compatibilidade entre o imóvel ofertado e o interesse do credor; e (v) à alegada similitude da URBIS com a EMBASA, que estaria submetida ao regime de precatórios por força da ADPF 616. 2. A leitura atenta do decisão colegiada impugnada evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje integração do julgado, conforme o teor do Acórdão anexado ao ID 86669099. 3. Ocorre que tais fundamentos foram expressamente enfrentados no acórdão embargado, o qual destacou, com base no Tema 578 do STJ, que “a mera alegação de dificuldades financeiras ou estado de liquidação da empresa não basta para afastar a observância da ordem legal de penhora”. A decisão também registrou que “não foi demonstrado que a penhora de numerário inviabilizaria suas atividades” e que “a alienação do imóvel ofertado não se mostrou, no caso concreto, mais célere ou eficaz que a constrição via SISBAJUD”, sobretudo tratando-se de crédito oriundo de IPTU. 5. No tocante à alegação de submissão ao regime de precatórios, o acórdão foi igualmente claro ao assentar que “a submissão ao regime de precatórios exige prestação de serviço público em caráter exclusivo, sem finalidade lucrativa, em regime não concorrencial, o que não se aplica à URBIS”. 6. Neste ponto, importante lembrar, consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 7. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 8. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA